Tribunal: STF
Processo: AP 2076
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ZULENE SILVA DE CARVALHO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO de deslocamento para frequentar as celebrações religiosas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Congregação Monte Moriá, na Rua 7, nº 2, Bairro São Gabriel, CEP 71.693-257, na cidade de São Sebastião/DF, aos domingos, das 9h às 10h:30min e das 19h às 20h:30min, e às quartas e sextas-feiras, das 20h às 21h (petição STF nº 132.299/2023).



    O pedido é instruído com cópia de requerimento da entidade religiosa para “liberação da irmã Zulene Silva de Carvalho para participação de nossa congregação aos fins de semana”, descrevendo a programação semanal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusado ZULENE SILVA DE CARVALHO, CPF nº 280.969.403-68, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar celebrações religiosas aos domingos de manhã.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por ZULENE SILVA DE CARVALHO, CPF nº 280.969.403-68, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar as celebrações religiosas, realizadas aos domingos, das 9h às 10h:30min, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Congregação Monte Moriá, na Rua 7, nº 2, Bairro São Gabriel, na cidade de São Sebastião/DF, aos domingos, das 9h às 10h:30min.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente